Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-10.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000479-10.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: JOSE CARLOS DOS REIS BATISTA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, OLIVALDO BATISTA DE GOES JUNIOR, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Irará/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por José Carlos dos Reis Batista Figueiredo, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas trabalhistas não pagas em razão de vínculos precários mantidos com a Administração: (i) contrato temporário de 05/01/2009 a 31/12/2012 e (ii) cargo comissionado de 01/02/2013 a 01/12/2016.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: a) a validade do contrato temporário e seus efeitos jurídicos; b) a possibilidade de recebimento de verbas salariais e FGTS pelo servidor irregularmente contratado; c) o direito de ocupante de cargo comissionado a férias e décimo terceiro; d) a ausência de provas de pagamento pelo Município; e) a adequação dos índices de correção monetária e juros, bem como a fixação de honorários.

III. Razões de decidir
3. O contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nulo, restando apenas o direito do servidor ao recebimento da contraprestação e do FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916).
4. O ocupante de cargo comissionado faz jus às férias e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988, entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de outros tribunais.
5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas discutidas, conforme art. 373, II, do CPC.
6. Os consectários legais devem observar a orientação do STF no Tema 810 até 08/12/2021 e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da emenda.
7. A fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Reforma de ofício apenas para determinar que (i) os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença e (ii) a correção monetária e juros sejam adequados ao disposto na EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021.
Tese de julgamento:

1.

"A nulidade de contrato temporário irregular não afasta o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal."

2.

"O ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, conforme art. 39, § 3º, da CF/1988."

3.

"Compete ao Município comprovar o pagamento das verbas salariais discutidas, nos termos do art. 373, II, do CPC."

4.

"A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000479-10.2017.8.05.0109,
figurando como parte apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e como parte apelada
JOSE CARLOS DOS REIS BATISTA FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA